Tribunal: STF
Processo: RE 1453357
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE O DIREITO DO CREDOR CONSTITUÍDO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no julgamento do Tema 792 da Repercussão Geral (RE 792.107/DF, Rel. Min. Marco Aurélio), no qual se fixou a tese de que execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    III - O entendimento do Juízo a quo não está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal no sentido de que a fixação do valor da obrigação de pequeno valor deve observar a legislação vigente à época em que o direito do credor foi constituído, o que, no caso dos autos, ocorreu com o trânsito em julgado do título executivo judicial.



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.